Tribunal: TJES
Processo: 5001448-55.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Edital; Licitações; Revogação
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001448-55.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IVOX CONTACT CENTER LTDA - EPP
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001448-55.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: IVOX CONTACT CENTER LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PARTE INT. PASSIVA: COMUNICA BRASIL LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
IVOX CONTACT CENTER LTDA
contra a r. decisão com cópia no ID 2189187, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado em face de ato coator alegadamente perpetrado pela
1ª Pregoeira Oficial da 1ª Comissão Permanente de Pregão e outros
da Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo, indeferiu a tutela de urgência.

Em suas razões (ID 2189175), aduz a recorrente, em síntese: (i) uma série de ilegalidades no edital, de forma que, segundo o seu entendimento, há diversas exigências tecnicamente desnecessárias que sugerem um direcionamento da licitação à empresa que atualmente presta serviços ao Estado; (ii) que a discricionariedade administrativa não pode ser invocada para afastar o controle jurisdicional quando houver indícios a princípios administrativos; e (iii) que é indevida a inabilitação da agravante no certame por suposta incapacidade financeira.

Diante de todos esses fundamentos, requer o deferimento de medida liminar recursal a fim de
“[...]
a fim de determinar a imediata suspensão do Edital de Pregão Eletrônico n.º 030/2021 do Processo Licitatório nº 2020-3ZP02, deflagrado pela Secretaria Estado da Segurança Pública e Defesa Social do estado do Espírito Santo, bem como todo ato administrativo tendente a dar seguimento ao processo licitatório antes do julgamento de mérito do presente mandamus, salvaguardando o direito líquido e certo da Agravante”.
No mérito, requer o provimento do recurso com a consequente confirmação da tutela recursal.

Em decisão acostada no ID 2287400, foi indeferida o pedido liminar.

Após alegar fatos novos, a agravante requereu a reconsideração do pronunciamento que indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID 2290178), o que foi indeferido a teor da decisão juntada no ID 2364740.

Em sede de contrarrazões (ID's 3370426 e 3415580), o agravado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, e a parte interessada passiva,
COMUNICA BRASIL LTDA,
pugnaram pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID 3449920, opina que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão de primeiro grau.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

Vitória/ES, 1º de novembro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001448-55.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: IVOX CONTACT CENTER LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PARTE INT. PASSIVA: COMUNICA BRASIL LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
IVOX CONTACT CENTER LTDA
contra a r. decisão com cópia no ID 2189187, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado em face de ato coator alegadamente perpetrado pela
1ª Pregoeira Oficial da 1ª Comissão Permanente de Pregão e outros
da Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo, indeferiu a tutela de urgência.

Em suas razões (ID 2189175), aduz a recorrente, em síntese: (i) uma série de ilegalidades no edital, de forma que, segundo o seu entendimento, há diversas exigências tecnicamente desnecessárias que sugerem um direcionamento da licitação à empresa que atualmente presta serviços ao Estado; (ii) que a discricionariedade administrativa não pode ser invocada para afastar o controle jurisdicional quando houver indícios a princípios administrativos; e (iii) que é indevida a inabilitação da agravante no certame por suposta incapacidade financeira.

Diante de todos esses fundamentos, requer o deferimento de medida liminar recursal a fim de
“[...]
a fim de determinar a imediata suspensão do Edital de Pregão Eletrônico n.º 030/2021 do Processo Licitatório nº 2020-3ZP02, deflagrado pela Secretaria Estado da Segurança Pública e Defesa Social do estado do Espírito Santo, bem como todo ato administrativo tendente a dar seguimento ao processo licitatório antes do julgamento de mérito do presente mandamus, salvaguardando o direito líquido e certo da Agravante”.
No mérito, requer o provimento do recurso com a consequente confirmação da tutela recursal.

Em decisão acostada no ID 2287400, foi indeferida o pedido liminar.

Após alegar fatos novos, a agravante requereu a reconsideração do pronunciamento que indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID 2290178), o que foi indeferido a teor da decisão juntada no ID 2364740.

Em sede de contrarrazões (ID's 3370426 e 3415580), o agravado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, e a parte interessada passiva,
COMUNICA BRASIL LTDA,
pugnaram pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID 3449920, opina que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão de primeiro grau.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por
IVOX CONTACT CENTER LTDA
contra ato coator alegadamente praticado pela
1ª Pregoeira Oficial da 1ª Comissão Permanente de Pregão e outros
da Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo.

Sustenta a impetrante que possui interesse em participar do Pregão Eletrônico n.º 030/2021, referente ao Processo Licitatório nº 2020-3ZP02, deflagrado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Espírito Santo, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviço técnico em teleatendimento ao cidadão, na modalidade de
call center
, a ser prestado, de forma contínua, à Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social – SESP, na sede do centro integrado operacional de defesa social – CIODES metropolitano, na sede do Ciodes – Sul e no disque-denúncia, com base na Lei nº 8.666/93 e demais legislações aplicáveis.

Registra que a abertura das propostas ocorreria no dia 30.12.2021, todavia, em razão da interposição de impugnações ao edital pela impetrante e também por outros interessados, o processo licitatório foi interrompido.

Prossegue narrando que a autoridade impetrada julgou totalmente improcedentes as irresignações apresentadas, e por conseguinte, determinou a reabertura da licitação, designando para o dia 25/01/2022 a realização do Pregão Eletrônico.

Afirma, ainda, que apresentou requerimento administrativo pugnando pela correção das ilegalidades, apontando textualmente que houve direcionamento da licitação à atual empresa que presta o serviço objeto do pregão (Comunica Brasil Ltda), cujo contrato foi prorrogado em regime de urgência, todavia, a área técnica rejeitou o requerimento, sem sequer consultar a PGE, órgão de controle interno sobre questões jurídicas, mantendo de tal modo a principal exigência restritiva.

Logo em seguida, relata que a autoridade publicou o edital e designou o dia 30/12/2021 para abertura das propostas, data em que os órgãos públicos de controle (Tribunais de Contas e Judiciário) trabalham em regime de plantão.

Aduz que, após a publicação do Edital, interpôs impugnação a qual fora julgada improcedente pela Autoridade coatora, sendo, portanto, mantidas as ilegalidades apontadas no
writ
.

Recebidos os autos, foi determinada a intimação da autoridade a se manifestar, sendo que a parte impetrada afirma que houve análise prévia das minutas do edital pela PGE, como exigido no artigo 38, da Lei nº 8.666/93, tendo inclusive sido realizadas recomendações, as quais foram atendidas.

Salienta que a SESP utilizou minutas padronizadas, previamente aprovadas pela PGE e não houve recomendações ou alteração quanto aos itens posteriormente questionados pela empresa impetrante, tendo previamente se pronunciado quanto à legalidade das exigências do certame.

Afirma que o serviço a ser contratado é serviço comum, e não serviços de tecnologia da informação, de modo que o modelo de postos de trabalho é plenamente justificado, tendo o termo de referência da licitação apontado as razões pelas quais este é o modelo de contratação que mais atende os interesses públicos.

Por fim, esclarece que os serviços de TI a serem utilizados na prestação dos serviços são fornecidos integralmente pela própria SESP, inclusive o local físico onde os serviços serão prestados, o que descaracteriza totalmente os serviços como TI.

Na sequência, adveio a r. decisão objurgada, ocasião em que o Magistrado
a quo
indeferiu a liminar pleiteada, oportunidade em que a agravante interpôs o presente recurso o que passo a apreciar.

Pois bem. De saída, calha acentuar que
a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada
, e, apenas com o intuito de ilustrar tal assertiva, cito os seguintes arestos desta Egrégia Corte de Justiça. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

_________________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

____________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO NO MANDADO DE SEGURANÇA EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA RECURSO DESPROVIDO. 1-
Não pode o Julgador de Segundo Grau ir além das matérias devolvidas no recurso de Agravo de Instrumento; deve o Relator, tão somente, se restringir à análise do que foi efetivamente decidido no Juízo a quo. 2- Caso concreto em que, se se adentrar em todas as matérias suscitadas pelo Agravante estar-se-á, inadvertidamente, incorrendo em evidente e notória supressão de instância, praticamente vinculando o Juízo a quo e antecipando o julgamento de mérito da demanda originária, tendo em vista que a lide originária e trata de Mandado de Segurança, ação que dispensa dilação probatória.
3- Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24169009958, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2017, Data da Publicação no Diário: 04/12/2017)

Sob esse panorama, a despeito de estribado em um juízo de cognição sumária, próprio do recurso em apreço, mas sopesando os argumentos e os elementos de convicção coligidos pelas partes aos autos, extrai-se, casuisticamente, que a decisão interlocutória proferida na origem deve ser integralmente mantida pelos fatos e fundamentos a seguir explanados.

Como se sabe, a finalidade precípua da licitação é garantir à Administração a seleção da proposta que se revele mais vantajosa e conveniente, em função dos critérios previamente estabelecidos e divulgados, sempre respeitando os princípios norteadores do sistema jurídico, especialmente o da isonomia entre os licitantes.

Esses são os fins buscados pelo certame licitatório e que se encontram previstos no artigo 3º da Lei nº 8.666/93, vinculado diretamente ao art. 37 da Constituição Federal de 1988, que dispõe:
“a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos”
.

Extrai-se do texto normativo que a licitação objetiva a realização, pela Administração, de contrato de melhor qualidade e menor preço com o particular e é por isso que se torna imprescindível o maior número de licitantes, assegurando-lhes a isonomia ou igualdade.

Sobre o assunto, preleciona Marçal Justen Filho (Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 10 ed. São Paulo: Dialética, 2004. p. 49/50):

“(...) É necessário, assegurando o tratamento idêntico e equivalente a todos os licitantes, possibilitar a seleção da proposta mais vantajosa”.

No caso vertente, trata-se de processo licitatório sob a modalidade pregão eletrônico nº 030/2021, referente ao Processo Licitatório nº 2020-3ZP02, deflagrado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Espírito Santo, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviço técnico em teleatendimento ao cidadão, na modalidade de
call center
, a ser prestado, de forma contínua, à Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social – SESP, na sede do centro integrado operacional de defesa social – CIODES metropolitano, na sede do Ciodes – Sul e no disquedenúncia, com base na Lei nº 8.666/93 e demais legislações aplicáveis.

De uma análise das provas carreadas aos autos, em sede de cognição sumária, não vislumbro a alegada comprovação do direcionamento da licitação à determinada empresa, bem como a ausência de demonstração de que os critérios previstos no edital restringem o caráter competitivo da licitação.

Inicialmente, sustenta a recorrente que a quantidade de posto de trabalho não pode ser considerada na modelagem da remuneração contratual, tampouco para fins de “atestado técnico”, a teor da Súmula 269, do Tribunal de Contas da União, que possui a seguinte redação:
“Nas contratações para a prestação de serviços de tecnologia da informação, a remuneração deve estar vinculada a resultados ou ao atendimento de níveis de serviço, admitindo-se o pagamento por hora trabalhada ou por posto de serviço somente quando as características do objeto não o permitirem, hipótese em que a excepcionalidade deve estar prévia e adequadamente justificada nos respectivos processos administrativos.”

Contudo, como bem pontuado no parecer da d. Procuradoria de Justiça, o serviço objeto da licitação, isto é, teleatendimento ao cidadão na modalidade de
call center
, não se amolda ao serviço de tecnologia de informação, a teor de um próprio julgado do Colendo TCU, senão vejamos:

REPRESENTAÇÃO. CONCORRÊNCIA. LICITAÇÃO TIPO TÉCNICA E PREÇO.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEATENDIMENTO (CALL CENTER). NÃO CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO COMO SERVIÇOS DE NATUREZA PREDOMINANTE INTELECTUAL. BENS E SERVIÇOS COMUNS
. ESCOLHA INADEQUADA DA MODALIDADE E DO TIPO DA LICITAÇÃO. OBRIGATORIEDADE DE UTILIZAÇÃO DA MODALIDADE PREGÃO. UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS RESTRITIVOS RELATIVOS À PONTUAÇÃO TÉCNICA. CONHECIMENTO. DESNECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE CAUTELAR REQUERIDA. EXAME IMEDIATO DO MÉRITO. PROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DO CERTAME. DETERMINAÇÕES. ESCLARECIMENTO. COMUNICAÇÃO. RESTITUIÇÃO À UNIDADE TÉCNICA. - A teor do art. 46 da Lei n.º 8.666/1993, a licitação tipo técnica e preço deve ser utilizada exclusivamente para a contratação de serviços de natureza predominantemente intelectual, em que a arte e a racionalidade humana sejam imprescindíveis à satisfatória execução do serviço. -
Os serviços de call center, porquanto caracterizados como serviços não pode ser considerado como serviço de tecnologia de informação, de modo que não comuns
, ex vi do disposto na Lei n.º 10.520/2002, devem ser licitados por meio da modalidade pregão, preferencialmente eletrônico, salvo se devidamente justificado de forma contrária (TCU 00231920101, Relator: JOSÉ JORGE, Data de Julgamento: 14/04/2010)

Dessa forma, ao contrário do que sustentado pela recorrente, não vislumbro, ao menos em sede de cognição sumária, qualquer óbice para que a Administração Pública tenha estipulado o modelo de posto de trabalho como forma de contratação.

Aliás, a razão pela qual a Administração explicitou os motivos que a levaram a optar por esse modelo de contratação, visando o melhor interesse público, foi devidamente justificado no Termo de Referência do Edital, conforme acostado aos autos, senão vejamos:

“
[...] A qualidade no atendimento no âmbito do CIODES e do DISQUEDENÚNCIA, em muitos casos, é decisiva para salvar vidas, de modo que a contratação a ser feita deve zelar pela eficiência do serviço prestado, não sendo por outro motivo que os funcionários da contratada devem ser submetidos a treinamento de forma contínua e habitual (semanalmente), bem como, zelar para que seus funcionários sejam qualificados e estejam sempre atualizados. Isto posto, o presente Termo de Referência tem por objetivo definir o conjunto de elementos técnicos que nortearão o procedimento licitatório para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de teleatendimento ao cidadão, a serem prestados à Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (SESP), no Disquedenúncia e no Centro Integrado de Operações de Defesa Social - CIODES Metropolitano e Sul, servindo de modelo às demais agências, conquanto sejam feitas as adaptações pertinentes. Neste certame, a experiência positiva da última contratação será repetida, acrescida de algumas melhorias. A contratação será feita em função do quantitativo de postos de serviço a serem utilizados em cada um dos 4 (quatro) turnos de atendimento previamente definidos pela Administração (23:00 - 05:00; 05:00 - 11:00; 11:00 - 17:00 e 17:00 - 23:00), conforme disposto em 3.1.5.”

Dessa forma, inexiste qualquer ilegalidade que possa gerar a suspensão da licitação.

Da mesma forma, não há como prevalecer a tese de que a discricionariedade administrativa não pode ser invocada para afastar o controle jurisdicional quando houver indícios a princípios administrativos.

É consabido que ao Poder Judiciário só cabe analisar a existência de ilegalidades na atuação da Administração Pública, sendo que os requisitos técnicos exigidos, no processo de licitação, fazem parte da discricionariedade administrativa.

Ensina o doutrinador Marçal Justen Filho que: “
Como decorrência, a determinação dos requisitos de qualificação técnica far-se-á caso a caso, em face das circunstâncias e peculiaridades do interesse público. Caberá à Administração, na fase interna antecedente à própria elaboração do ato convocatório, avaliar os requisitos necessários, restringindo-se ao estritamente indispensável a assegurar um mínimo de segurança quanto à idoneidade dos licitantes”
(JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos, 10ª Edição, Editora Dialética, São Paulo, 2004, pg. 317).

No caso em exame, os requisitos que foram analisados pela Comissão Processante, a meu sentir, não feriu os princípios da Administração Pública, porquanto a exigência de qualificação técnica foi justificada e encontrava-se expressa.

Aliás, sobre tal ponto, cito excerto da decisão objurgada, senão vejamos:

“Nesse mister, vale salientar que, dentro do juízo de conveniência e oportunidade a que lhe incumbe, a Autoridade apresentou justificativa a fim de esclarecer as razões que levaram à adoção do modelo de postos de trabalho diante das peculiaridades do atendimento de urgência e emergência identificadas no termo de referência da licitação e esmiuçadas por ocasião da análise do recurso administrativo da impetrante, de modo a servir ao interesse público.

Ademais, restou devidamente fundamentado o quantitativo de postos de trabalho exigidos de acordo com o volume de atendimentos do serviço prestado 24 horas/dia, sobretudo porque, em comparação com a quantidade descrita no edital anterior, o aumento se deu relativamente ao somatório do número de postos do Ciodes Metropolitano, do Ciodes Sul e do Disque Denúncia no mesmo lote.

Outrossim, no que tange ao argumento de impossibilidade de exigência de 36 (trinta e seis) meses de experiência para atestar a capacidade técnica, de igual modo não vislumbro o seu acolhimento, pois na hipótese de serviços contínuos com dedicação de mão de obra exclusiva é adequado o requisito da experiência mínima de três anos na execução de atividade equivalente ao objeto da licitação conforme Instrução Normativa MPDG nº 05/2017.

Acerca do modo e da frequência do treinamento exigido, em se tratando de aspecto técnico aferido de acordo com a experiência prática do órgão que proporciona a demanda pela capacitação, entendo que está inserido no âmbito da discricionariedade da Administração, visando a melhora na prestação do serviço público”.

E, sendo assim, como a vinculação ao edital é um dos princípios que regem a licitação e dele decorre o julgamento objetivo, que deve se pautar pelo confronto dos critérios nele indicados com os termos e documentos apresentados pelos licitantes, não há que se falar em ilegalidade praticada pela apontada autoridade coatora.

Nesse sentido, cito julgados da jurisprudência pátria, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVOMANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TECNICA-. LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado no âmbito do STJ, é legal a exigência de comprovação de capacidade técnico-operacional
. No caso, a exigência consistia na comprovação de capacidade de execução similares ao objeto da licitação para um universo de 65.000 candidatos. 2. Apesar do veto presidencial relativo às normas da qualificação técnico-operacional, tanto a doutrina majoritária como a jurisprudência admitem a possibilidade de se estabelecerem requisitos para avaliar a empresa que pretende participar do certame licitatório. 3. O Poder Judiciário, embora detenha a possibilidade de rever atos ilegais praticados no âmbito da Administração Pública, não pode substitui-la na apreciação do mérito de seus atos. 4. Recurso, Conhecido e Improvido. (TJPA; AI 0020965-08.2011.8.14.0301; Ac. 171590; Belém; Primeira Turma de Direito Público; Relª Desª Rosileide Maria da Costa Cunha; Julg. 06/03/2017; DJPA 15/03/2017; Pág. 240)

______________________

MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. Inabilitação por não ter atendido ao requisito da capacidade técnica
Exigência do edital concernente à comprovação de capacidade técnica atestada em nome da pessoa jurídica Impetrante que apresentou os atestados em nome de outra pessoa jurídica, integrante do mesmo grupo econômico Inadmissibilidade
Não apresentação de documentos aptos a comprovar a sua capacidade técnico-operacional Inocorrência de violação de direito líquido e certo Segurança que merece ser denegada
. Recursos providos. (TJSP; EDcl 0039483-58.2012.8.26.0053/50000; Ac. 7173305; São Paulo; Sétima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Moacir Peres; Julg. 05/08/2013; DJESP 13/01/2014)

Aduz, finalmente, a recorrente que é indevida a inabilitação da agravante no certame por suposta incapacidade financeira.

Como se sabe, a qualificação econômico-financeira do licitante tem como objetivo avaliar a real capacidade de execução do objeto da licitação, ou seja, visa constatar se o licitante terá solvência e solidez econômico-financeira suficientes para levar a cabo o objeto contratado, e, encontra fundamento jurídico primário de validade no artigo 37, XXI, da Constituição Federal.

No plano infraconstitucional, a averiguação da qualificação econômico-financeira deve tomar por base os documentos exigíveis para fins de participação em licitação que estão limitados àqueles previstos no artigo 31, inciso I, da Lei nº 8.666/93,
in verbis
:

Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico financeira limitar-se-á a:

I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

II - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física;

III - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e § 1º do art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da contratação.

§ 1º A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da capacidade financeira do licitante com vistas aos compromissos que terá que assumir caso lhe seja adjudicado o contrato, vedada a exigência de valores mínimos de faturamento anterior, índices de rentabilidade ou lucratividade.

[...]

§ 5º A comprovação de boa situação financeira da empresa será feita de forma objetiva, através do cálculo de índices contábeis previstos no edital e devidamente justificados no processo administrativo da licitação que tenha dado início ao certame licitatório, vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados para correta avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da licitação.

Dessa forma, é possível à Administração estabelecer os critérios para a comprovação da capacitação econômico-financeira das licitantes. As exigências previstas no Edital têm função instrumental, ou seja, visam a assegurar o interesse público ou, pelo menos, reduzir o risco de não ser o mesmo atendido.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. PREGÃO PRESENCIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE EXIGÊNCIA CONTIDA NO EDITAL. REQUISITO PERTINENTE E PREVISTO EXPRESSAMENTE NA LEI Nº. 8.666/93.
A demonstração da capacidade econômico-financeira da empresa proponente visa indicar ser ela capaz de executar com eficiência o objeto do contrato, e de, na eventualidade, arcar com multas em caso de sua inexecução, o que justifica plenamente as exigências contidas no Edital, uma vez que respeitados os limites e princípios previstos na Lei de Licitações
. AGRAVO DE INSTRUMENTO, DE PLANO, DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70046640181, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 12/12/2011)

No caso dos autos, o Anexo III, subitem 1.4.2.2 do Edital (ID 2189182) prevê que:
“Os licitantes que apresentarem resultado menor do que 1,00 (um) em qualquer dos índices referidos serão considerados habilitados se, conjuntamente com os documentos de habilitação, comprovarem patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) ou prestarem garantia equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado para a contratação, considerado o período de doze meses”.

Contudo, em que pese a argumentação da impossibilidade de prestar qualquer garantia na forma prevista no edital, o fato é que, segundo a Administração Pública, o patrimônio líquido da agravante era inferior a 10% (dez por cento) do valor da contratação (considerando o prazo estimado de doze meses), bem como que a recorrente não teria apresentado a garantia exigida pelo edital (de 1% do valor estimado para contratação), de modo que, a meu sentir, ao menos em sede de cognição sumária – típica desta via recursal -, correta foi a sua desclassificação, na medida em que a comprovação de sua capacidade econômica visa primordialmente assegurar a execução da obrigação contratada.

Ante o exposto, na esteira do parecer da d. Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001448-55.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: IVOX CONTACT CENTER LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PARTE INT. PASSIVA: COMERCIAL BRASIL

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO – OBJETO DA LICITAÇÃO – TELEATENDIMENTO – MODALIDADE DE
CALL CENTER
– NÃO ENQUADRAMENTO COMO SERVIÇO DE TI - MODELO DE POSTO DE TRABALHO – FORMA DE CONTRATAÇÃO – POSSIBILIDADE – EXIGÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – NÃO COMPROVAÇÃO POR PARTE DA IMPETRANTE – VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA – PATRIMÔNIO LÍQUIDO INFERIOR AO PREVISTO NO EDITAL – INEXISTÊNCIA DE GARANTIA ESTIPULADA NO CERTAME – DESCLASSIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Como se sabe, a finalidade precípua da licitação é garantir à Administração a seleção da proposta que se revele mais vantajosa e conveniente, em função dos critérios previamente estabelecidos e divulgados, sempre respeitando os princípios norteadores do sistema jurídico, especialmente o da isonomia entre os licitantes.

2. O serviço objeto da licitação, isto é, teleatendimento ao cidadão na modalidade de
call center
, não se amolda ao serviço de tecnologia de informação, a teor da jurisprudência do Colendo TCU. Dessa forma, ao contrário do que sustentado pela recorrente, não há, ao menos em sede de cognição sumária, qualquer óbice para que a Administração Pública tenha estipulado o modelo de posto de trabalho como forma de contratação.

3. É consabido que ao Poder Judiciário só cabe analisar a existência de ilegalidades na atuação da Administração Pública, sendo que os requisitos técnicos exigidos, no processo de licitação, fazem parte da discricionariedade administrativa.

4. No caso em exame, os requisitos que foram analisados pela Comissão Processante, a meu sentir, não feriu os princípios da Administração Pública, porquanto a exigência de qualificação técnica foi justificada e encontrava-se expressa.

5. Como a vinculação ao edital é um dos princípios que regem a licitação e dele decorre o julgamento objetivo, que deve ser pautar pelo confronto dos critérios indicados no certame com os termos e documentos apresentados pelos licitantes, não há que se falar em ilegalidade praticada pela apontada autoridade coatora, porquanto a exigência de qualificação técnica foi justificada e encontrava-se expressa.

6. A qualificação econômico-financeira do licitante tem como objetivo avaliar a real capacidade de execução do objeto da licitação, ou seja, visa constatar se o licitante terá solvência e solidez econômico-financeira suficientes para levar a cabo o objeto contratado, e, encontra fundamento jurídico primário de validade no artigo 37, XXI, da Constituição Federal.

7. Na hipótese vertente, segundo a Administração Pública, o patrimônio líquido da agravante era inferior a 10% (dez por cento) do valor da contratação (considerando o prazo estimado de doze meses), bem como que a recorrente não teria apresentado a garantia exigida pelo edital (de 1% do valor estimado para contratação), de modo que, ao menos em sede de cognição sumária – típica desta via recursal -, correta foi a sua desclassificação, na medida em que a comprovação de sua capacidade econômica visa primordialmente assegurar a execução da obrigação contratada.

8. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.